Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. clásula de garantia. cessão de direitos créditórios. ARRESTO CAUTELAR. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 799, VIII do CPC, o exequente pode postular tutela cautelar ou satisfativa urgente no processo de execução na petição inicial ou em qualquer tempo. 1.1. Tratando-se de pedido de arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, pois formulado na petição inicial antes mesmo da diligência citatória, necessária a satisfação dos requisitos do art. 300 CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. E não se verificam os requisitos autorizadores da medida. A executada/agravada contratou cédula de crédito junto à COOPERATIVA exequente/agravante, estabelecida a forma de pagamento em uma parcela no débito automático em conta-corrente e, como garantia, a cessão de direitos creditórios decorrentes do contrato firmado entre a executada e o Conselho Nacional de Justiça. Eventual fato de o Conselho Nacional de Justiça ter informado que a executada/agravada solicitou a liberação do saldo remanescente da conta-depósito vinculada ao contrato não é suficiente para comprovar a alegada intenção de ocultar ou dilapidar os valores em questão. E isto afasta a probabilidade do direito alegado. 2.1.Também não demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há indícios de insolvência dos executados/agravados ou de não haver bens aptos a garantir o crédito. E isto somente será dirimido em sede da necessária dilação probatória, oportunizando aos executados o direito ao contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.